Tribunal: STF
Processo: ADPF 776
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pela qual o Diretório Nacional do partido político Progressistas (PP) questiona a nova interpretação do art. 257, § 2º do Código Eleitoral desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, na Sessão de 10.11.2020.
    O Autor narra que até então o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral era interpretado em termos próximos de sua literalidade: a interposição de Recurso Ordinário, quando em causa decisão que implicava em (i) cassação de registro, (ii) afastamento de titular ou (iii) perda de mandato eletivo, seria condição suficiente para obstar a eficácia de todos os capítulos decisórios do ato judicial recorrido. Em outros termos, vislumbrava-se no dispositivo um efeito suspensivo amplo e ope legis ao Recurso Ordinário.
    A situação muda com o julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. A partir dele, o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente (ope legis) apenas quanto ao mandamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo. Todos os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar n. 64/1991, o recorrente obtenha provimento judicial cautelar em sentido contrário (efeito suspensivo ope judicis). 
    O Autor acredita que o novo entendimento da Corte Superior Eleitoral é passível de ser enfrentado pela via processual da ADPF. Nessa senda, aponta como violados os seguintes preceitos fundamentais:
    “(a) A regra da separação dos poderes, ao imiscuir-se em matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional (artigo 22 c.c. o art. 48, ambos da CF), atribuindo nova aplicação para o dispositivo legal – a qual, dissociada de mera controvérsia doutrinária, concretiza estado de incerteza, bem como põe em xeque a própria eficácia da decisão legislativa; 
    (b) O princípio da reserva legal, art. 5º CF, ao inovar a ordem jurídica primária ao criar obrigação processual não prevista em lei; 
    (c) O princípio da anterioridade em matéria eleitoral, ao não observar o art. 16 da CF, seja em razão de viragem jurisprudencial, seja ao introduzir interpretação surpresa de dispositivo legal (§2º do art. 257 do CE) - conduta esta expressamente vedada, inclusive, por este Supremo Tribunal Federal, em entendimento firmado no Tema 564 de repercussão geral;
    (d) O princípio do duplo grau de jurisdição, ínsito nos recursos de natureza
    ordinária (arts. 121 da CF c.c. 276 do CE);  
     
    (e) A soberania popular, por obstar o regular seguimento do pleito eleitoral em virtude da mudança repentina de entendimento. (eDOC 1, fl. 2-3)
    Assevera, ainda quanto ao cabimento da ação, a viabilidade de se questionar a interpretação dada pelo TSE, que teria sido lavrada em termos gerais, segundo aduz o Requerente. Cita, em seu auxílio, a ADPF 144/DF. Indica, ademais, que o requisito da subsidiariedade encontra-se cumprido, seja pela relevância constitucional da controvérsia, como pela inexistência de outro meio processual passível de resolvê-la de modo amplo, geral e irrestrito. 
    Tece os seguintes pedidos:
    a) Com fundamento no § 1º, do art. 5º da Lei n. 9.882/99, em sede de decisão liminar, determine, ad referendum do Plenário da Corte, a suspensão, em caráter erga omnes, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade;
    b) Subsidiariamente, também com fundamento no § 1º, do art. 5º da Lei n. 9.882/99, que determine a suspensão, em caráter erga omnes, da aplicabilidade ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade;
    c) Por fim, em decisão definitiva e final, em caráter geral e com efeito vinculante, confira a devida interpretação conforme a Constituição ao § 2º do art. 257 do Código Eleitoral, de modo a fixar como única interpretação compatível com a Constituição, em especial com os preceitos fundamentais acima especificados, aquela em que se reconhece a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ordinário eleitoral interposto contra decisão que resulte em cassação de registro, afastamento do titular, perda de mandato eletivo ou decretação de inelegibilidade; e
    d) Subsidiariamente, afaste, por força do artigo 16 da Constituição Federal, a aplicabilidade, ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade.
    Antes da apreciação do pedido de medida cautelar, e com apoio no art. 5, § 2º da Lei n. 9.882/99, decidi ouvir o Tribunal Superior Eleitoral acerca dos seguintes pontos: “(i) se a orientação plenária fixada no ato ora impugnado revela ineditismo jurisprudencial; (ii) bem como se a interpretação normativa em referência implicará em óbice à diplomação de candidatos eleitos no último pleito diplomação cuja data limite, a ser observada pelos Tribunais Regionais Eleitorais, é o dia 18.12.2020.” As informações foram apresentadas, no prazo assinado.
    É o relatório. Decido.
    I – Do conhecimento da ação
    O art. 103, §1º da Constituição Federal, prevê a competência do STF para o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF):  
     
    Art. 103. [...]
    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.  
     
    Em desdobramento à norma constitucional, a Lei n. 9.882/99 estabeleceu normas processuais relativas à ADPF, inclusive quanto ao seu cabimento. Nesse sentido, os arts. 1º, parágrafo único, I, e art. 4º, §1º, preveem o seguinte:  
     
    Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:
    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;
    (…)
    Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.  
     
    É importante destacar que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi criada para preencher um espaço residual expressivo no controle concentrado de constitucionalidade, que antes só poderia ser tutelado pelo sistema de controle difuso.
    Conforme já destaquei em âmbito acadêmico, a ADPF foi instituída para suprir “esse espaço, imune à aplicação do sistema direto de controle de constitucionalidade, que tem sido responsável pela repetição de processos, pela demora na definição de decisões sobre importantes controvérsias constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico da chamada ‘guerra de liminares’” (MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 19).
    No âmbito da jurisprudência, registrei que a admissibilidade da ação se encontra vinculada “à relevância do interesse público presente no caso”, de modo que a “ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA, Tribunal Pleno, de minha Relatoria, j. 7.12.2005).
    No caso em análise, o Partido requerente – figura legitimada para tanto, art. 103, VIII, da CF/88; e art. 2º, I, da Lei 9.882/99 – indicou como objeto a interpretação realizada pelo TSE a partir do julgamento de caso concreto (AgR-RO-EI 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ). É cediço que a ADPF não pode funcionar como sucedâneo recursal. Não menos certo é que, embora a interpretação ora guerreada tenha sido exposta por ocasião de um caso concreto, o entendimento vazado no acórdão acostado nos autos (eDOC 5) mostra claramente sua pretensão normativa ao fixar a seguinte “orientação plenária”:  
     
    “Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em receber os embargos de declaração como agravo interno, e, por maioria, negar provimento ao recurso, para manter o indeferimento do pedido liminar de suspensão da inelegibilidade, nos termos do voto do relator. Ainda, por maioria, fixar orientação plenária no sentido de que o efeito suspensivo automático referido no art. 257, § 2º do Código Eleitoral limita-se à cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo não alcançando, portanto, a inelegibilidade e, nos termos propostos pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). (eDOC 5, fl. 3).  
     
    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido o cabimento de ADPF para a impugnação de decisões judiciais que possam causar a violação a preceitos fundamentais, de modo a possibilitar a resolução de questão constitucional de forma ampla, geral e irrestrita, com a produção de efeitos erga omnes (ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 3.4.2020; ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14.2.2020; ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 14.6.2018; ADPF 387, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 23.3.2017; ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 30.8.2018; ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 17.10.2018; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 12.4.2012).
    E de modo até mais específico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido que interpretação levada a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral calha no conceito “ato do poder público” (art. 1º, Lei n. 9.882/99) e, quando fere preceitos fundamentais, autoriza, sim, o manejo de ADPF:
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF - INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE - MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - (...) ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE.”(ADPF 144, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 6.8.2008, DJe 35, de 25.2.2010)
    Mais recentemente, o preclaro Ministro Luiz Fux relatou a ADPF 167, proposta em face de interpretação estabelecida também pelo Tribunal Superior Eleitoral a propósito da competência para processar e julgar Recurso contra a Expedição de Diploma. Das palavras de Sua Excelência, colho a seguinte descrição do objeto então em causa:
    “Cuida-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em face de jurisprudência fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sentido de competir àquela Corte o julgamento de Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) derivados de eleições estaduais e federais, ou seja, quanto aos diplomas de Governador, Vice-Governador, Senador, Deputados Federais e Estaduais, assim como seus suplentes. Segundo alega a inicial, haveria ofensa aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIII, LIV e LV, da CRFB), bem como ao art. 121, § 4º, III e IV, da Constituição. 
    Pede-se, ao final, que o Supremo Tribunal Federal estabeleça a competência dos Tribunais Regionais Eleitorais para julgarem originariamente os Recursos Contra Expedição de Diploma que versarem sobre diplomas expedidos nas eleições federais e estaduais.” (pp. 6-7)
    E a exemplo do que ocorre no presente caso, também na ADPF 167 a interpretação reputada por inconstitucional também fora originada a partir de um julgamento concreto (como é típico dos tribunais) no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral:
    Cita-se como precedente que originou a controvérsia o RCED nº 694 (AP, Ac. DE 05/08/2008, Rel.: Ari Pargendler), no bojo do qual se discutiu a diplomação de deputada estadual eleita pelo PMDB no Amapá por abuso de poder político e econômico. Na oportunidade, o Min. Cezar Peluso suscitou a incompetência do TSE para apreciar RCED com fundamento no art. 262, IV, do Código Eleitoral, tendo em vista que o art. 215 do mesmo Código e o art. 22, I, g, do Regimento Interno do TSE apenas atribuem à Corte competência para diplomar o Presidente e o Vice-Presidente. Sua Excelência também invocou os artigos 121, § 4º, II, da Constituição e o art. 276, II, a, do Código Eleitoral para defender que a competência do TSE é apenas recursal no que tange à expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Essa corrente, contudo, restou vencida naquela Corte. (p. 7)
    Na sessão de 7 de março de 2018, a ADPF 167 foi conhecida e provida por este Supremo Tribunal Federal, e recebeu a seguinte ementa:  
     
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CABIMENTO EM FACE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DESDE QUE ATENDIDO O TESTE DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO ART. 5º DA CRFB. CARÁTER DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED) NAS ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. ART. 121, § 4º, DA CRFB. ARTIGOS 216 E 22, INCISO I, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DO RCED PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIII, LIV E LV, DA CRFB). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: FIGURA NÃO CONTEMPLADA COMO GARANTIA PELA CARTA MAGNA. RESPEITO AOS PRECEDENTES COMO IMPERATIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, CRFB). ADPF JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os Recursos Contra a Expedição de Diploma (RCED) nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais). 
    2. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) é demanda por meio da qual se objetiva a cassação ou denegação do diploma do eleito ante a alegação de inelegibilidade de cunho infraconstitucional superveniente ao requerimento de registro da candidatura, inelegibilidade de natureza constitucional ou ausência de condições de elegibilidade, ex vi do art. 262 do Código Eleitoral, na redação conferida pela Lei nº 12.891/2013. 
    3. O art. 121, § 4º, III, da Constituição, ao determinar que caberá recurso das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que versarem sobre “expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais”, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para a revisão jurisdicional da atividade de diplomação exercida pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas eleições federais ou estaduais. 
    4. O Código Eleitoral, adequado ao sistema constitucional, consagra a apreciação do Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior àquele que concedeu a diplomação, estabelecendo o seu art. 216 que o “recurso interposto contra a expedição do diploma” deve ser decidido pelo “Tribunal Superior”, enquanto o art. 22, I, g, do mesmo Código atribui originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgar as impugnações à diplomação do Presidente e Vice-Presidente da República. 
    5. A fase probatória inserida no rito do RCED não impede o seu reconhecimento como “recurso” nos moldes do art. 121, § 4º, da Carta Magna, sendo legítima a interpretação do termo em sua concepção ampla, além do que a possibilidade de produção probatória no rito recursal em sentido estrito é expressamente reconhecida pelo art. 938, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 6. A diplomação constitui ato decisório do Tribunal Regional Eleitoral, de natureza administrativa, que encerra o processo eleitoral e atesta a aptidão do candidato a ser empossado no cargo, motivo pelo qual se enquadra no conceito de “decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais” a que alude o art. 121, § 4º, da Constituição. 
    7. O Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED), por suas causae petendi, não se confunde com as da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que tem por fundamento o abuso de poder econômico ou político (artigos 1º, I, d e h, 19 e 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90), a captação ou uso ilícito de recurso para fins eleitorais (art. 30-A da Lei 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), a captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90) ou a prática de conduta vedada (artigos 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997 e art. 1º, I, j, da LC nº 64/90), nem com as causas de pedir próprias da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, regida diretamente pelo art. 14, § 10, da Constituição, que tem escopo limitado à cognição de questões relativas a abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 
    8. O princípio do juiz natural não resta violado nas hipóteses de concorrência de diversas vias processuais para conhecer da mesma matéria, (art. 5º, LIII, da CRFB), maxime quando a própria Carta Magna acolhe ambos os ritos possíveis (art. 14, § 10, e art. 121, § 4º, da CRFB). 9. O devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) e o contraditório (art. 5º, LV, CRFB) são plenamente observados no Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) perante o órgão com competência originária, posto haver ampla instrução probatória e regular exercício do direito de defesa, restando as garantias constitucionais preservadas, uma vez que a instrução do feito ocorre direta e imediatamente perante o Tribunal Superior, aproximando-o, em grau incomparável, da verdade material. 
    10. O duplo grau de jurisdição não configura garantia prevista na Constituição da República, traduzindo escolha política do legislador, consoante diversos precedentes desta Corte: HC 140213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; RE 976178 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016; RHC 79785, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP-01010. Direito Comparado. 
    11. A observância dos precedentes quase decenários, compreendidos na análise econômica do Direito como um estoque de capital, constitui componente fundamental de uma ordem jurídica funcional, máxime porque facilita a aplicação e operação do direito pelos magistrados e jurisdicionados, bem como norteia a atuação de todos os membros da sociedade, conferindo a necessária segurança jurídica. 
    12. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 
    13. A admissibilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental resta presente quando apontados como preceitos fundamentais violados, de forma direta, direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º da Constituição. Precedentes: ADPF 388, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2016; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011; ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009. 
    14. O vício quanto aos poderes conferidos na procuração para ajuizamento da ADPF (art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.882/99) é passível de regularização durante o processo, mercê de o espírito instrumentalista do novo Código de Processo Civil exigir o melhor aproveitamento possível dos atos processuais, evitando-se que formalidades estéreis embaracem a marcha do feito. Precedentes: ADPF 4 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2006. 
    15. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental improcedente. Tese fixada nos seguintes termos: O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais). (ADPF 167, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 7.3.2018, DJe 186, de 27.7.2020, grifamos).
    Desta forma, considerando a jurisprudência constante deste Supremo Tribunal Federal, que admite o manejo de ADPF em face a interpretação judicial violadora de direitos fundamentais, bem como o não cabimento de qualquer outra ação de controle objetivo de constitucionalidade apta a evitar a ocorrência da lesão aos preceitos indicados – de modo amplo, geral e irrestrito – reputo preenchido o requisito da subsidiariedade. 
    Por esses motivos, entende-se ser o caso de cabimento e conhecimento da ação.
    II – Do pedido liminar
    O requerente formulou pedido liminar. Passo a examinar se o fumus boni iuris e o periculum in mora fazem-se presentes para os fins do art. 5º, §1º da Lei n. 9.882/99.
    Já nos vinte primeiros anos de vigência da Constituição Federal, este Supremo Tribunal Federal elaborou sólida jurisprudência a respeito da interpretação do art. 16 da Constituição de 1988 (ADI 733, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.6.1995; ADI 718, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18.12.1998; ADI 354, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 22.6.2001; ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.8.2005).
    Assentando o valor dos arestos precedentes, penso que é sem favor que se pode apontar o julgamento da ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie (j. em 22.3.2006, DJ de 10.8.2006) como um marco na evolução jurisprudencial desta Corte acerca da estrutura e função da norma oriunda do art. 16 da Constituição. Foi a primeira vez que o STF aplicou a norma constitucional para impedir a vigência imediata de uma norma eleitoral. 
    O objeto da ADI 3.685 foi a EC 52/2006, que deu plena autonomia aos partidos para formarem coligações partidárias nos planos federal, estadual e municipal, revogando a legislação infraconstitucional que estabelecia a denominada “verticalização” das coligações. Se, por um lado, os fundamentos do julgado se basearam nas razões já fixadas na jurisprudência do STF sobre o art. 16, por outro lado, avançaram em novas considerações sobre o significado do princípio da anterioridade na ordem constitucional de 1988. 
    Em primeiro lugar, entendeu-se que o conteúdo semântico do vocábulo “lei” contido no art. 16, CF/88, é amplo o suficiente para abarcar a lei ordinária e a lei complementar, assim como a emenda constitucional ou qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato. Assim, se na ADI 3.345 o Tribunal já havia aferido a constitucionalidade de uma Resolução do TSE em relação ao art. 16, agora o fazia tendo como objeto uma emenda constitucional. Outrossim, o entendimento vem complementar a interpretação da palavra “lei” já efetuada pelo Tribunal no julgamento das ADIs 718 e 733, em que se definiu que tal lei seria aquela emanada da União no exercício de sua competência privativa de legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, da Constituição). 
    Em segundo lugar, passou-se a identificar no art. 16 uma garantia fundamental do cidadão-eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos. Fez-se uma analogia com a garantia da anterioridade tributária fixada no art. 150, III, b, da Constituição. Dessa forma, se o princípio da anterioridade tributária constitui uma garantia do cidadão-contribuinte, tal como afirmado pelo STF no julgamento da ADI 939 (Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993), o princípio da anterioridade eleitoral é uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos. 
    Nesse sentido, consolidou-se nesse julgamento a noção de que o art. 16 da Constituição Federal é garantia de um “devido processo legal eleitoral”, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs 354 e 2628, consoante assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral:  
     
    LEI COMPLEMENTAR 135/2010, DENOMINADA LEI DA FICHA LIMPA. INAPLICABILIDADE ÀS ELEIÇÕES GERAIS 2010. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). I. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ELEITORAL. O pleno exercício de direitos políticos por seus titulares (eleitores, candidatos e partidos) é assegurado pela Constituição por meio de um sistema de normas que conformam o que se poderia denominar de devido processo legal eleitoral. Na medida em que estabelecem as garantias fundamentais para a efetividade dos direitos políticos, essas regras também compõem o rol das normas denominadas cláusulas pétreas e, por isso, estão imunes a qualquer reforma que vise a aboli-las. O art. 16 da Constituição, ao submeter a alteração legal do processo eleitoral à regra da anualidade, constitui uma garantia fundamental para o pleno exercício de direitos políticos. Precedente: ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. em 22.3.2006. A LC 135/2010 interferiu numa fase específica do processo eleitoral, qualificada na jurisprudência como a fase pré-eleitoral, que se inicia com a escolha e a apresentação das candidaturas pelos partidos políticos e vai até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Essa fase não pode ser delimitada temporalmente entre os dias 10 e 30 de junho, no qual ocorrem as convenções partidárias, pois o processo político de escolha de candidaturas é muito mais complexo e tem início com a própria filiação partidária do candidato, em outubro do ano anterior. A fase pré-eleitoral de que trata a jurisprudência desta Corte não coincide com as datas de realização das convenções partidárias. Ela começa muito antes, com a própria filiação partidária e a fixação de domicílio eleitoral dos candidatos, assim como o registro dos partidos no Tribunal Superior Eleitoral. A competição eleitoral se inicia exatamente um ano antes da data das eleições e, nesse interregno, o art. 16 da Constituição exige que qualquer modificação nas regras do jogo não terá eficácia imediata para o pleito em curso. II. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE DE CHANCES. Toda limitação legal ao direito de sufrágio passivo, isto é, qualquer restrição legal à elegibilidade do cidadão constitui uma limitação da igualdade de oportunidades na competição eleitoral. Não há como conceber causa de inelegibilidade que não restrinja a liberdade de acesso aos cargos públicos, por parte dos candidatos, assim como a liberdade para escolher e apresentar candidaturas por parte dos partidos políticos. E um dos fundamentos teleológicos do art. 16 da Constituição é impedir alterações no sistema eleitoral que venham a atingir a igualdade de participação no prélio eleitoral. III. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS E O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA DEMOCRACIA. O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma garantia fundamental também destinada a assegurar o próprio exercício do direito de minoria parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação do princípio da anterioridade não depende de considerações sobre a moralidade da legislação. O art. 16 é uma barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria, e dessa forma deve ser aplicado por esta Corte. A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da Jurisdição Constitucional nessa tarefa. A Jurisdição Constitucional cumpre a sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em